Tribunal: TJSP
Processo: 2221848-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Cumprimento de sentença – Obrigação de fazer - Decisão que acolheu em parte impugnação da agravada – Exigibilidade das astreintes diante do atraso de vinte dias no cumprimento de obrigação de fazer consistente em custeio de tratamento em regime de "home-care" - Valor final das astreintes que, entretanto, se mostra desproporcional – Manutenção da redução da multa cominatória executada para o

Ementa:
Cumprimento de sentença – Obrigação de fazer - Decisão que acolheu em parte impugnação da agravada – Exigibilidade das astreintes diante do atraso de vinte dias no cumprimento de obrigação de fazer consistente em custeio de tratamento em regime de "home-care" - Valor final das astreintes que, entretanto, se mostra desproporcional – Manutenção da redução da multa cominatória executada para o valor de R$ 20.000,00, segundo critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Precedentes desta Egrégia 1a Câmara de Direito Privado – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221848-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
KÁTIA GONÇALVES AMARAL, é agravado SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221848-30.2020.8.26.0000 -Voto no 11723
2
Agravo de Instrumento no 2221848-30.2020.8.26.0000
Agravante: Maria Helena Gonçalves Amaral
Agravada: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Comarca: São Vicente
Voto: 11723
Cumprimento de sentença
Obrigação
de fazer - Decisão que acolheu em parte
impugnação da agravada
Exigibilidade
das astreintes diante do atraso de vinte
dias no cumprimento de obrigação de
fazer
consistente
em
custeio
de
tratamento em regime de “home-care” -
Valor final das astreintes que, entretanto,
se mostra desproporcional Manutenção
da
redução
da
multa
cominatória
executada para o valor de R$ 20.000,00,
segundo critérios da razoabilidade e
proporcionalidade
Precedentes desta
Egrégia 1a Câmara de Direito Privado

Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão de
fls. 60/62, que acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento
de sentença apresentado pela executada, nos autos de ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais,
reduzindo o valor total da multa para R$20.000,00.
Segundo o alegado, a determinação judicial reduziu
drasticamente o valor das astreintes para um montante
inexpressivo, privilegiando a seguradora que se manteve inerte
por 20 dias na liberação do atendimento hospitalar via home care
necessitado, mesmo após sua regular intimação. Afirma que a
redução imposta alterou, na prática, o valor total da multa em
quase 80%, de forma a representar o equivalente a 04 dias de
descumprimento. Postula, assim, a concessão de efeito
suspensivo para determinar o prosseguimento do incidente de
cumprimento de sentença pelo montante indicado na inicial.
Recurso tempestivo, sem o recolhimento das
custas, dada a concessão da gratuidade judiciária a agravante e
processado
somente
no
efeito
devolutivo
(fls.
18/19).
Contraminuta às fls. 22/34.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221848-30.2020.8.26.0000 -Voto no 11723
3
É o relatório.
Argumentação e dispositivo
Iniciada a fase de cumprimento de sentença nos
autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por
danos morais, a exequente pleiteou a intimação da ré para
pagamento da condenação a título de danos morais, honorários
advocatícios e em razão da multa por descumprimento da liminar,
apurando-se o total do débito em R$ 119.297,84.
Diante dos cálculos apresentados, a executada Sul
América Companhia de Seguro Saúde depositou os valores a
título de danos morais e honorários, oferecendo impugnação em
relação à cobrança das astreintes, afirmando que a liminar foi
cumprida no prazo estabelecido de 05 dias.
O juízo de origem entendeu pelo parcial provimento
da impugnação, reduzindo o valor da multa cominatória para
R$20.000,00, devendo a executada efetuar o pagamento em até
15 dias, sob pena de penhora online.
Irresignada, a parte agravante sustenta que a
liminar foi cumprida com 20 dias de atraso, mesmo após a regular
intimação da seguradora. Aduz que a decisão, tal como posta,
alterou, na prática, o valor total da multa em quase 80%, de forma
a representar o equivalente a 04 dias de descumprimento.
Pretende que o cumprimento da sentença se dê pelo montante
indicado na inicial.
É incontroverso nos autos que houve atraso pela
agravada de 20 (vinte) dias no cumprimento da determinação
judicial, eis que intimada da r. decisão em 13.12.2018, com prazo
de 05 dias para seu cumprimento, apenas implantou o sistema de
“home care” em 08.01.2019.
Nesse sentido anotou o juízo a quo que, “equivocado
os argumentos trazidos pela parte executada que por força do recesso
forense teria ocorrido também a suspensão do prazo para cumprimento da
liminar. Com efeito, não há se falar em suspensão do prazo por se tratar de
medida liminar, pois de acordo com o caput artigo 215 do Código de
Processo Civil" processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e
não se suspendem pela superveniência delas:" vindo o inciso I que prevê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221848-30.2020.8.26.0000 -Voto no 11723
4
"os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação
de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento;" (grifei)” (fls.
60/61 do processo n° 0004762-40.2020.8.26.0590).
Assim, claro está que em face do atraso de vinte
dias no cumprimento da obrigação de fazer, a multa cominatória
é exigível.
Entretanto, o valor final das “astreintes” de R$
104.543,17 (cento e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais
e dezessete centavos) mostra-se desproporcional ao objeto da
demanda, uma vez que, como sabido, a implantação de
tratamento em regime domiciliar é “procedimento de alta
complexidade”, valendo ressaltar que o objetivo das astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a
cumprir a obrigação na forma específica; ela é apenas inibitória e
não tem como fim promover o enriquecimento sem causa da
parte adversa.
É pacífico o entendimento de que o crédito
resultante das “astreintes” não integra a lide propriamente dita e,
portanto, não faz coisa julgada material, já que não faz parte das
“questões já decididas, relativas à mesma lide” (artigo 471 do
Código de Processo Civil de 1973, atual artigo 505 do Código de
Processo Civil), o que autoriza a revisão da matéria a qualquer
tempo, inclusive com redução ou ampliação da multa
originalmente fixada (parágrafo 6o do artigo 461 do Código de
Processo Civil de 1973, atual artigo 537, parágrafo 1° do Código
de Processo Civil). Nesse sentido, confiram-se: STJ- 3a Turma,
REsp n° 705.914, Rel. Min. Gomes de Barros, j. 15.12.2005;
STJ-4a Turma, REsp n° 793.491, Rel. Min. César Rocha, j.
26.09.2006; RJTJERGS 255/286.
No mesmo sentido há precedentes desta Colenda
Primeira Câmara de Direito Privado:-
1) “OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA - FIXAÇÃO DE
VALOR ELEVADO - ADMISSIBILDIADE - NATUREZA INIBITÓRIA -
POSSIBILIDADE DE POSTERIOR MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO, CASO
VERIFICADA A INSUFICIÊNCIA OU EXCESSO - RECURSO IMPROVIDO.
(...)” (Agravo de Instrumento n° 9040027-91.2008.8.26.0000, 1a Câmara de
Direito Privado, Rel. Desembargador Elliot Akel, j. 03.02.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221848-30.2020.8.26.0000 -Voto no 11723
5
2) “Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer em
fase de cumprimento de sentença – Decisão que acolheu em parte
impugnação da agravante – Atraso de onze dias no cumprimento de
obrigação de fazer consistente em custeio de tratamento em regime de
"home-care", o que dá ensejo à exigibilidade da multa cominatória – Valor
final
das astreintes que,
entretanto,
se
mostra
desproporcional
– Redução da multa cominatória executada para o valor de R$ 10.000,00,
segundo critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Juros de mora que
não incidem sobre a multa cominatória sob pena de "bis in idem" –
Necessária dedução de valor já levantado pela agravada a título de
honorários sucumbenciais – Exequente, ora agravada, que deverá elaborar
novos cálculos observando os critérios ora estabelecidos. Dá-se provimento
ao recurso” (Agravo de Instrumento n° 2026948-18.2018.8.26.0000, 1a
Câmara de Direito Privado, Rela. Desembargadora Christine Santini, j.
16.07.2018).
Nestes termos, correta a decisão que reduziu a
multa executada para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
quantia esta arbitrada em consonância com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É o meu voto.
Augusto Rezende
Relator